Tribunal: TJMT
Processo: 0004171-07.2002.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004171-07.2002.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPENSADOS CONFAMA LTDA - CNPJ: 02.578.267/0001-96 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

CAUTELAR INOMINADA
-

EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PAGAMENTO
PARCIAL

DO VALOR -
PENHORA ON
-
LINE
DO
SALDO REMANESCENTE
-
RESULTADO INFRUT
Í
FERO

-

NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA

-
APRESENTAÇÃO D
O

VALOR
ATUALIZADO
- NOVO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD NÂO ANALISADO
-
EXTIN
ÇÃO
SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO
- ART. 485, IV DO CPC -
DESCABIMENTO -
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 924, DO CPC

-

OBSERVÂNCIA
DO ART. 921, III, DO CPC
.

1
.
A
inexistência
de bens penhoráveis não
retrata
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo apta a
conduzir
a extinção do feito
,

por estar
fora

da
s
hipóteses do art. 924, do CPC.

2.
Uma vez
não
localiza
dos
bens do devedor passíveis de penhora
impõe-se a
suspensão da execução, nos moldes do
art
.
921, III, do CPC e não
a
extinção do feito.

3
.

Recurso de
Apel
ação

provido.
Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo juízo da Vara
Esp
ecializada
da Fazenda Pública da Comarca
de Sinop
nos autos d
a

Execução de Sentença

ajuizada contra
COMPENSADOS CO
N
FAMA LTDA
,

pela
qu
al foi

julgado extinto o processo, sem resolução de mérito
,

ao fundamento de
ausência superveniente de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
nos termos do
art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (
id.
131330089
-

p.p
. 15/
17
),
o
Apelante
postula a reforma da sentença, para que prossiga na busca do crédito advindo dos honorários advocatícios, s
ustenta
ndo
que
:

-
no

cumprimento de sentença
referente
a
Ação Cautelar Inominada, objetivando o recebimento de saldo remanescente referente ao valor fixado a título de honorários advocatícios
, o feito foi extinto,
a despeito de não ter sido pago o valor total da dívida,
o que foi

reconhecido

pelo próprio sentenciante, ao
afirmar

que foi quitada
“a quase totalidade do seu crédito”
,
embora
seja certo que
“a quase totalidade não é a totalidade”
;

-
a
diferença
de valores pretendida pelo Estado
decorre d
a
necessária
atualização
do débito

em virtude
do lapso temporal decorrido
entre o momento em que foi requerido o cumprimento da sentença informando o valor devido
e a data
em que
o pedido foi deferido e levado a cabo
;

-
entretanto
,
“
o bloqueio foi determinado no valor nominal da dívida quando do início do cumprimento de sentença
”
,
desconsiderad
a
,
no momento da transferência dos valores,
a atualização ocorrida
, registrando diferença a pagar e que foi reconhecida pelo próprio juízo
, não podendo
o Estado
ser prejudicado pela demora do
P
oder
J
udiciário em proceder aos trâmites judiciais necessários à satisfaç
ão do credor
.

C
ertificado o decurso
,
in albis
,
do prazo para
as contrarrazões d
o executado (id. 131330094).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id.
1
33417679
).

Certidão de tempestividade (id. 131330090).

Isento de custas (id. 131838658).

Conclusos por redistribuição (id.
1
57280184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo juízo da Vara Esp
ecializada
da Fazenda Pública da Comarca
de Sinop
nos autos d
a

Execução de Sentença

ajuizada contra
COMPENSADOS CONFAMA LTDA
.
,
pela
qu
al foi

extint
a

a ação
, sem resolução de mérito
,
ante a ausência superveniente de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos
autos
que

a Ação Cautelar Inominada proposta pela empresa
Compensados
Confama
Ltda
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, foi extinta
sem resolução de mérito,
em
12/04/2006,
por
abandono da
ação
por parte da empresa
, ora Apelada,
sendo a ela imposto
o pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez,
postulou
na presente ação de Execução de
Sentença o recebimento d
e t
ais
valores
e, i
ntimada para proceder o pagamento dos honorários advocatícios
,

a parte devedora
quedou
-se
inerte
, sendo
realizada penhora
on-line

do valor devido, t
endo como resultado
o bloqueio da importância

disponível para transferência
em 2012
no valor
de R$ 2.457,57
(dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
,
conforme se afere do
comunicado de liberação de deposito judicial

(id. 131330088
-
p.
1
43
).

Entretanto,

na data de

04
/
12
/
2012

o Estado de Mato Grosso, ora Apelante,
protocolou requerimento para

nova penhora on-line
,
alusivo a valor remanescente
de
R$ 278,17 (duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos
)
,
aduz
indo
referir-se
à atualização do valor dos honorários advocatícios
devidos

(id.
131330088 - p. 151
/
155).

Sem êxito na penhora do valor remanescente, seg
u
iu-se a intimação do Estado para dar prosseguimento n
o
feito, sob pena de extinção
, aportando nos autos a atualização do valor remanescente (R$ 604,46)
, infor
m
ando a inexi
s
t
ê
ncia de bens moveis e im
ó
veis, bem como
pedido
para

penhora via BACENJUD
, sendo que, conclusos para julgamento, procedeu-se a extinção do feito
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC,
confor
m
e decis
ã
o de id. 109/110
:

“(...)
Perscrutando
os autos, extrai-se que o Exequente pretende, desde o ano de 2006, o recebimento da importância de R$ 2.002,40 (fls. 114), à títulos de honorários advocatícios, valor este novamente indicado às fls. 127-134, no ano de 2007, por ocasião do pedido de penhora on-line, o qual se efetivou às fls. 137-141, no ano de 2008, nos valores indicados.

Na sequência, ainda no ano de 2008, o Exequente pugna pelo levantamento dos valores penhorados (fls. 145 e fls. 149),
sendo, portanto, realizado o PAGAMENTO, no ano de 2012, de R$ 2.457,57 (fls. 154)
.

Após, ainda no ano de 2012, às fls. 158-159, o Exequente vem requerendo nova penhora on-line no valor de R$ 278,17, referente ao saldo remanescente, ensejando, assim, a TENTATIVA de PENHORA ON-LINE de fls. 164-167 que restou INFRUTÍFERA, não tendo sido, inclusive, localizados BENS MÓVEIS e IMÓVEIS, consoante informado pelo próprio Exequente às fls. 174-175, o qual, no
mesmo

Petitório
, reitera o pedido de nova tentativa de penhora on-line
.

Pois bem. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite há 15 anos, dos quais há 09 anos o Exequente Estado de Mato Grosso vem requerendo penhoras on-line de um aparente saldo remanescente no valor de R$ 278,17, tendo todas as tentativas restado infrutíferas, até mesmo busca de bens móveis e imóveis
.

(...)

Nesse sentido, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), dirimindo contradição existente no regramento anterior (CPC/1973), trouxe a possibilidade de se por um termo final aos executivos cíveis, (tal qual já ocorria, e ainda ocorre, nos processos de conhecimento art. 313, §4o e §5o do CPC/15 e nos executivos fiscais art. 40, §2o e §4o, da Lei de Execuções Fiscais), em que a suspensão do processo nunca será superior a 01 (um) ano, eis a disciplina do artigo 921 do CPC/2015.

Assim, tendo por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de certo
período de tempo
, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos, e, ainda, a pacificação da vida em

sociedade, impõe-se a extinção do direito substancial do credor exatamente porque ele perde justamente ante a finitude do processo judicial.

Nesse aspecto, após o levantamento dos valores no ano de 2012, as manifestações do Exequente que se seguiram resumiram-se em providências
inócuas
para o deslinde da execução, seja porque foram infrutíferas, seja porque foram afetas a providências que a própria Fazenda possui meios para obter
.

Cumpre ESCLARECER que o Exequente recebeu quase a totalidade de seu crédito, de modo que em seus PETITÓRIOS ANTERIORES à PENHORA ON-LINE, o Exequente apresentou o mesmo valor de R$ 2.002,40 (fls. 114 e fls. 127-134), tendo recebido a importância atualizada, à época, de R$ 2.457,57
.

O Poder Judiciário não pode quedar-se inerte e permitir que execuções se arrastem por anos, sem que o credor encontre bens passíveis de penhora, quando a própria Constituição Federal exige que o processo tenha uma duração razoável
.

Desta feita, se perfaz nestes autos a AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção
.
(...)” (id. 131330086 –
p.p
. 109/110).

Em suas razões recursais, o
Estado
sustenta o equ
í
voco da deci
sã
o s
ingular ao extinguir o feito por
ausência superveniente de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Aduz que procedeu a atualização do saldo remanescente
por
conta d
o

“
lapso temporal um tanto quanto significativo entre o momento em que o Estado pediu o cumprimento de sentença, informando o valor devido, e o momento em que esse cumprimento de sentença foi deferido e levado a cabo
.
(...)
No entanto, o bloqueio foi determinado no valor nominal da dívida quando do início do cumprimento de sentença.

(...)”
(id.

131330089
-
RAC do Apelante
-
p. 16).

Pois bem.

Observa-se nos autos que no momento da transferência dos valores, houve atualização, entretanto,
o Apelante afirma que
essa atualização não albergou o período anterior, situado entre o início do cumprimento de sentença e o próprio bloqueio em si, gerando um saldo remanescente
,

motivo que deu ensejo ao seu recurso de
A
pelação, no sentido de que
há uma diferença
a ser quitada,
sendo
reconhecido pelo
ju
í
zo singular
ao
expressa
r
que
“o Exequente recebeu quase a totalidade de seu crédito.
(...)”

(id.
131330086 – p. 110).

Como a última pesquisa de ativos ocorreu em setembro/2013,
a Fazenda Pública Estadual requereu
em
21/07/2017
, mais uma vez
a pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema B
ACENJUD
,
atualizando o saldo
remanescente

conforme
id.
131330088

-
p. 183
,
todavia, sobreveio a sentença extintiva, sem que fosse
analisado o referido pedido.

No presente caso foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, nos termos do
art. 485, IV do CPC
, que assim dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;
”

Em outras palavras, para que o processo exista e tramite
validamente
, há necessidade de observar os
pressupostos

processuais, os quais dizem respeito aos requisitos de existência e validade da relação jurídica processual.

Diante disso, entendo
que
o juízo singular não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir o feito ao fundamento de
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
e regular
do processo
,
considerando
que
a
falta de localização de bens do devedor passíveis de constrição judicial
não implica na automática extinção do processo
,
mas

conduz
a hipótese de

sua
suspensão
, por 01 (um) ano, nos termos do
art
.

921, III, §1o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou
bens penhoráveis
;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

Logo, antes que o sobrestamento por falta de localização de bens penhoráveis tenha sido determinado pelo juízo, inviável a
extinção
do feito constritivo, por se revelar medida prematura e contrária ao regramento processual pátrio.

Outrossim, as hipóteses de extinção do processo executivo são aquelas enumeradas no artigo 924, do CPC, não havendo
d
entre
elas referência à ausência de bens passíveis de constrição, vejamos:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio,
a extinção total da dívida
;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.
”
(
g.n
.)

Nesse sentido é o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, confira-se:

“Apelação. processo civil. execução de título extrajudicial. cédula de crédito comercial. prazo de suspensão decorrido. não localização de bens penhoráveis. impossibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito. Arquivamento dos autos. sentença anulada. 1
. A
ausência de bens passíveis de penhora, após a suspensão do
processo, enseja o arquivamento provisório dos autos e não sua extinção
( CPC
, art. 921).
Deve ser determinado o arquivamento dos autos, com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis, desde que respeitado o prazo da prescrição intercorrente.
2. A não localização de bens penhoráveis não está entre as entre as hipóteses de extinção do processo executivo
(CPC
, art. 924). 3. A ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo
(CPC
, art. 485, inciso IV), tendo em vista que o devedor responde por suas obrigações com seus bens presentes e futuros
(CPC
, art. 789)
.
4. Recurso provido.
”

(TJ-DF 00421888220138070001 DF 0042188-82.2013.8.07.0001, Relator:
Hector Valverde
,
j
ulgamento: 26/08/2020, 5a Turma Cível,
p
ublicação no
PJe
: 10/09/2020. Sem Página Cadastrada)
(
g.n
.)

Em caso
análogo,
também decidi
u
este Sodalício
:

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR EVENTUAL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
- POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO no 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.
De modo que
revela-se
indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.”
(N.U 0002561-61.2008.8.11.0025,
Relator: Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara
d
e Direito Privado,
j
ulgado em 13/06/2018,
p
ublicado no DJE 15/06/2018)
(
g.n
.)

E
m
que pese os fundamentos da
sentença
,
um dos
fatores que levaram à
extinção
processual
, como a longa duração da ação
(início em 2006)
,
não fo
i

o
Apelante
que deu causa
,
porquanto
diligenciou nos autos
(em 2013
e
2017)
requerendo

novo
deferimento da penhora on-line nas contas correntes da devedora no valor de R$ 278,17
conforme atualização da dívida
anexada aos autos

(id.
131330088
–
p.p
153 e 155)
,
o que dá guarida à pretensão recursal apresentada
, não se fazendo qualquer protelação por sua parte ainda que o seu crédito seja de baixo valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, e
a ele

DOU
PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento
do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023